Tribunal: STF
Processo: ARE 1312496
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 5.510. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESCONSIDERAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO DE ENTENDIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra pronunciamento por meio do qual a Segunda Turma deu provimento a agravo interno e, em seguida, a extraordinário, para declarar improcedentes os pedidos formulados na inicial, considerado o entendimento adotado na ADI 5.510.



    2. A parte embargante argui omissão, no que teria sido desconsiderada a modulação de efeitos operada no processo objetivo, para salvaguardar situações consolidadas.



     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão da Segunda Turma, relativamente à observância da modulação de efeitos ocorrida no julgamento da ADI 5.510, alusiva à reestruturação da carreira de agente fiscal da Receita Estadual do Paraná.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, ao apreciar a ADI 5.510, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de modo que se preservassem as situações consolidadas para efeito de aposentadoria e atos praticados por servidores beneficiados mediante a transposição de cargos.



    5. Uma vez desconsiderada, no acórdão embargado, a modulação de efeitos, mostra-se configurada omissão a justificar a insubsistência das decisões proferidas e a determinação de retorno à origem para adequação de entendimento.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração acolhidos, com insubsistência das decisões anteriores e determinação de retorno do processo à Corte de origem, para adequação ao entendimento firmado na ADI 5.510.